Tribunal: TJDFT
Processo: 0720454-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A CTB. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente sustenta decadência da notificação de autuação do processo de suspensão da CNH, pois não houve notificação da autuação no prazo de 30 dias. Requer a parcial reforma da sentença para que seja cancelado o autor de infração no Y001505217, no que tange somente a penalidade de suspensão da CNH e o arquivamento do processo no00113-00022268/2019, oficiando-se o DETRAN-DF para a remoção se qualquer restrição junto habilitação do autor, no que se refere ao auto de infração mencionado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do auto de infração no Y001505217 e do processo no 00113-00022268/2019.
III. Razões de decidir
4. No caso, o autor/recorrente foi abordado por agentes de trânsito no dia 20/07/2019, tendo sido autuado pelo artigo 277 c/c artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 277, “caput” e §3o estabelecem que serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A do CTB ao condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito e que se recusar a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.
5. Neste sentido, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula no 16, segundo a qual a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.
6. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
7. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
8. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do art. 280, VI, do CTB. Ademais, restou comprovado nos autos que o veículo do autor está cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE desde 24/03/2019, circunstância que dispensa a emissão de notificação de autuação e de penalidade. Para além disso, observa-se dos autos que o autor participou de todos os atos do processo administrativo, apresentando defesa prévia e demais recursos cabíveis.
9. Quanto à alegada decadência da notificação de autuação do processo de suspensão da CNH, pois expedido fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 281 CTB, consta dos autos que o referido processo administrativo foi instaurado em 16/10/2023, na mesma data em que foi enviada ao interessado a “Carta Primeira Defesa” (ID 69005826 - Pág. 58), ou seja, a instauração do processo suspensivo ocorreu com a expedição da notificação da autuação referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir, de modo que resta afastada a tese da decadência.
10. Assim, diante do quadro probatório posto nos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade apta a ensejar o cancelamento do Auto de Infração no Y001505217ou o arquivamento do processo no00113-00022268/2019, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.